Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO E AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. PROJETO HABITACIONAL "EXPANSÃO DO MANGUEIRAL – MANGUEIRAL PARQUE”. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ÁREA LIMÍTROFE A PRESÍDIOS E DOTADA DE ATRIBUTOS DE INTERESSE AMBIENTAL. SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO AMBIENTAL. FASE DE ESTUDOS DE VIABILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade passiva “ad causam” é aferida em abstrato, com base na teoria da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in status assertionis. A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas deles decorrentes são questões que dizem respeito ao mérito, ou seja, à efetiva existência do direito vindicado.
2. A promulgação da Lei Distrital n. 6.995/2021, que criou o Parque Ecológico Mangueiral na Região Administrativa do Jardim Botânico, é superveniente à propositura da presente ação popular, de modo que a declaração de sua inconstitucionalidade, por vício formal e material, não altera o panorama fático-jurídico deduzido na exordial que circunscreve o projeto “Expansão do Mangueiral” posto sub judice, razão pela qual não houve a perda do interesse processual.
3. Ao Poder Judiciário cabe tão somente a anulação dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade, não sendo admissível a revisão judicial do mérito dos atos de política governamental e de gestão pública, quando os órgãos do Legislativo e do Executivo atuam no campo da legalidade, sendo o Judiciário impedido de imiscuir-se nos critérios de conveniência, oportunidade e conteúdo do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
4. O projeto habitacional "Expansão do Mangueiral – Mangueiral Parque”, que visa a implantação de bairro residencial em área limítrofe a presídios (Presídio Federal e Complexo Penitenciário da Papuda) e que é permeada por atributos ambientais sujeitos a proteção legal, tem previsão no art. 134 c/c art. 135, inc. XXVI, do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (LC n. 803/2009), que insere referida área na estratégia fundiária do Distrito Federal, destinada à oferta habitacional por meio de iniciativa pública.
5. O projeto habitacional em foco está localizado na Área de Proteção Ambiental – APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, cuja lei de Rezoneamento Ambiental e Plano de Manejo (Lei n. 1.149/1996) admite a implantação de parcelamento urbano desde que as condicionantes voltadas à proteção ambiental sejam atendidas pelo projeto urbanístico, a ser aprovado pelo órgão competente, e desde que emitida a licença ambiental pelo órgão ambiental competente.
6. A norma prevista no art. 90 da Lei de Execução Penal – LEP (Lei n. 7210/1984), no sentido de que a penitenciária seja construída em local afastado do centro urbano, não fixou a distância do afastamento, que, portanto, deve ser definida no caso concreto pelo gestor público ao ponderar os fatores de segurança pública e a estratégia fundiária prevista no PDOT, com vistas a atender as diretrizes gerais de política urbana, não excludentes, mas sim coexistentes, estabelecidas no art. 2o do Estatuto das Cidades, Lei 10257/2001.
7. Não há óbice legal terminativo que impeça o desenvolvimento do projeto em questão, mas sim condicionantes, exigências e restrições a serem observadas in concretum na elaboração e na implementação do projeto habitacional. 7.1. Não ultrapassada a fase de estudos, e não constatada até então afronta aos imperativos legais previstos, não há vício que imponha óbice à continuação do desenvolvimento do projeto habitacional "Expansão do Mangueiral – Mangueiral Parque”, subsistindo legítimo o aguardo da elaboração do projeto habitacional a ser submetido ao licenciamento urbanístico e ambiental, sob o crivo dos órgãos competentes, a fim de aferir sua compatibilidade em concreto com as considerações apresentadas pelos setores da sociedade envolvidos. 7.2. A pretensão de implantação de projeto habitacional previsto como estratégia fundiária no PDOT não pode ser precocemente tolhida pelo Poder Judiciário sob pena de indevida ingerência na Política Urbana, de competência compartilhada entre os poderes Legislativo e Executivo, sem prejuízo de nova provocação do Judiciário, com supedâneo no art. 18 da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/1965), caso sobrevenham elementos que sinalizem concreta violação dos preceitos ambientais e urbanísticos que incidem na espécie.
8. Recursos conhecidos e providos.